Tribunal: TJES
Processo: 5004894-77.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004894-77.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGIAN CARLA SANTOS AGUIAR CARDOSO FERREIRA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE ARACRUZ LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MENSALIDADES DE ENSINO SUPERIOR. DIFERENÇA DOS VALORES COBRADOS ENTRE ALUNOS CALOUROS E VETERANOS. DEMONSTRAÇÃO DE REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°: 5004894-77.2024.8.08.0006

Recorrente: EGIAN CARLA SANTOS AGUIAR CARDOSO FERREIRA

Recorrido: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE ARACRUZ LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, por entender que restou comprovado que o valor base adotado pela recorrida é o mesmo para novos alunos e alunos veteranos, sendo ofertado aos novos alunos desconto promocional, por período, ocasionando em uma mensalidade inferior ao valor pago pela autora (veterana), em razão da distinção da grade curricular que possui previsão de 20% do curso em EAD, com uma redução dos custos operacionais.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da r. Sentença, sustentando a ausência de demonstração efetiva para justificar a cobrança diferenciada de mensalidades entre a recorrente e os novos discentes, requerendo a procedência de seus pedidos iniciais.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de improcedência dos pedidos autorais deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, em decorrência da cobrança de valores distintos na mensalidade para novos alunos e alunos antigos.

É sabido que, de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a regra é impossibilidade da cobrança distinta entre calouros e veteranos, sendo admitido exceção quando demonstração do aumento de custos pedagógicos.

In casu
, a análise a ser feita é em sentido reverso, já que é a mensalidade dos calouros que guarda menor valor.

Assim, pela análise da planilha encartada no id. 49508709, verifico que os custos da instituição de ensino requerida apresentaram efetiva redução, isso comparando o ano de ingresso da recorrente com os posteriores. Restou ainda demonstrado a modificação dos métodos didáticos (
distinção da grade curricular que possui previsão de 20% do curso em EAD)
, sendo forçoso concluir pelo impacto sobre o custo total do ensino ofertado, respaldando a distinção aplicada entre os discentes.

A respeito do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADE. VALOR DIFERENCIADO ENTRE PERÍODOS. DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DO CUSTO PELA IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODO PEDAGÓGICO. POSSIBILIDADE. ART. 1º, §3º, DA LEI Nº 9.870/1999. HIGIDEZ DAS PLANILHAS APRESENTADAS. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

1.Comprovado o aumento do custo pela introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico, é permitido o acréscimo na mensalidade escolar para o período beneficiado
. 3. Impossibilidade, na espécie, de retorno dos autos a origem para apurar as planilhas e documentos que justificariam cobrança de mensalidade a maior dos alunos do primeiro ano ante o fenômeno da preclusão. 2. Recurso especial provido.
(STJ. REsp 2087632/DF. Rel. Min. Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 16/04/2024)

Assim, aplica-se ao caso o mesmo raciocínio consagrado na citada jurisprudência, de modo que, restando demonstrada a redução do custo da instituição e a modificação do método pedagógico aplicado aos calouros, justificável é a distinção de valores entre as mensalidades cobradas.

Por tais motivos,
a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EGIAN CARLA SANTOS AGUIAR CARDOSO FERREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)